Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-98.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADOLESCENTE COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
2. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se priorizou a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contemplou adolescentes internados em estabelecimentos que não dispunham de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.
3. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.
4. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
5. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais, evidencia que o adolescente, mediante grave ameaça exercida em concurso de pessoas e com o emprego de arma, subtraiu o patrimônio das vítimas, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação.
6. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da circunstância prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia e em Juízo.
7. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, encontra-se envolvido na seara infracional, demanda acompanhamento escolar e faz uso de substância entorpecente.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado.